Tribunal: TCU
Processo: 010.595/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso firmado para a construção de cobertura de quadra esportiva escolar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Pereira Leitão, prefeito municipal na gestão 2013-2016, referente à não comprovação da correta aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 11304/2014, firmado com o Município de Catunda/CE, para a construção de cobertura de quadra esportiva escolar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Antônio Pereira Leitão revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas Antônio Pereira Leitão, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta decisão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e 9.4. arquivar este processo.